Tribunal: TJDFT
Processo: 0716094-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716094-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: EUDES PEREIRA DE ORNELAS, GESILENE TAVARES ORNELAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0708212-91.2023.8.07.0001 iniciado por EUDES PEREIRA DE ORNELAS e GESILENE TAVARES ORNELAS, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, lastreada em obrigação de fazer, estampada na Sentença de ID 154245766 e Acórdão de ID 154245755, para que o requerido transfira para o seu nome ou de terceiros perante o órgão de trânsito a propriedade do veículo FIAT/STRADA ADVENT FLEX, 2005/2005, Placa JFQ 8331, RENAVAM: 00747302504, CHASSI: 9BD27804C52452914. Recebido o pedido (ID 182164542), sendo fixado o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 20 (vinte) dias. Após tentativas de intimação da segunda executada, houve homologação do pedido de desistência (ID 209785138), seguindo-se o feito somente em relação a primeira executada. Anoto que a parte solicitou a expedição de ofício ao DETRAN-DF para que este realize a transferência da propriedade, asseverando impossibilidade de cumprimento da obrigação (ID 185585008), reiterado no ID 210795040, mas não acolhido, conforme ID 213257769. Decorrido o prazo para cumprimento (ID 215261637), sendo determinado o aguardo do prazo de incidência da multa fixada (ID 215289294). A parte executada pugnou pela concessão de prazo de 15 (quinze) dias para consecução de diligências (ID 215481130), deferido no ID 215579181. Decorrido o prazo, a parte foi intimada para dizer sobre o cumprimento (ID 219574606), pugnando a parte nova dilação (ID 219574606). Pedido deferido no ID 219702505. A parte executada tornou a requerer a expedição de ofício (ID 220659920), novamente repelido no ID 222438009. No petitório de ID 231988492 a parte exequente informa que não houve alteração da titularidade do bem e pugna pela aplicação da multa e conversão em perdas e danos. Nesse passo, tendo em vista o decurso do prazo fixado para cumprimento da obrigação, ausente a efetivação da transferência da titularidade do veículo, tem-se por constatado o descumprimento e incidente a multa cominatória. Ressalte-se que, no ID 182164542, a multa diária foi fixada no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 20 (vinte) dias. Tendo em vista o prazo decorrido, mesmo com as dilações concedidas (IDs 215579181 e 219702505), tem-se sua incidência no valor máximo, CONSTITUO título executivo judicial em desfavor da executada no valor de R$ 2 mil (dois mil reais). Este montante será acrescido apenas de correção monetária, a contar da publicação desta Decisão. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE a parte exequente para informar sobre a conversão em perdas e danos (art. 499 do CPC), apresentando, desde logo, os critérios e valores que reputa devidos, no prazo de 15 (quinze) dias.” (ID 232038333 na origem). Nas razões recursais (ID 71133940), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora agravante, afirma que “não se pode impor ao Agravante a responsabilidade exclusiva por uma obrigação que depende diretamente da atuação de órgão público estadual e da posse do bem, que se encontra em local incerto e não sabido” (ID 71133940, p. 6). Alega que “a obrigação em discussão demanda a realização de atos administrativos perante o DETRAN e a apresentação física do veículo, o que não é possível em razão da ausência do bem – cuja localização é ignorada inclusive pelo próprio órgão de trânsito” (ID 71133940, p. 8). Sustenta se tratar “de hipótese de impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação, a qual afasta qualquer sanção por inadimplemento. Com efeito, o artigo 139, inciso IV, do CPC, autoriza o magistrado a determinar medidas coercitivas necessárias ao cumprimento de ordem judicial, mas essas medidas pressupõem a existência de conduta omissiva ou de resistência injustificada por parte do obrigado, o que manifestamente não se verifica no presente caso” (ID 71133940, p. 9). Requer ao final: “a) O recebimento e conhecimento do presente Agravo de Instrumento, por estarem presentes todos os requisitos legais de admissibilidade; b) A concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada que impôs multa diária, evitando-se dano grave e de difícil reparação; c) Ao final, o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, afastando-se a multa cominatória imposta, em razão da comprovada impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação por parte do Agravante, por fatos alheios à sua vontade e esfera de atuação; d) Seja o Agravado intimado, nos termos do artigo 1.019, II, para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal ( )” – ID 71133940, p. 11. Preparo recolhido (ID 71133941). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca o Banco recorrente a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual constituído título executivo judicial em seu desfavor, tendo por fundamento multa cominatória imposta. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, as exequentes/agravadas buscam o cumprimento de obrigação de fazer “para que o requerido transfira para o seu nome ou de terceiros perante o órgão de trânsito a propriedade do veículo FIAT/STRADA ADVENT FLEX, 2005/2005, Placa JFQ 8331, RENAVAM: 00747302504, CHASSI: 9BD27804C52452914” (ID 232038333, p. 1). O juízo fixou prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação sob pena de multa, e, embora tenha sido, inclusive, concedida dilação do prazo, até o momento da prolação da decisão recorrida não havia sido cumprida a obrigação, razão pela qual consolidado o título judicial em favor das exequentes quanto à multa imposta. Embora alegue que empreendeu esforços para a transferência do veículo na forma determinada no título judicial, é certo que até o presente momento não houve, em princípio, qualquer diligência no sentido de localizar o bem. O Banco agravante, como credor fiduciário, teria condições de efetivar a busca e apreensão do veículo, providência que, até onde consta no feito de origem, não foi tomada. No sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, I, CPC. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO (PROPRIETÁRIO ANTERIOR). PROVA DA CELEBRAÇÃO CONTRATUAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SÚMULA 92/STJ. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. ( ) 2. A transferência do domínio do veículo alienado fiduciariamente, constando no órgão de trânsito em nome do antigo proprietário do automóvel, demanda a realização de providências por parte do vendedor do veículo e do adquirente (devedor fiduciante). 3. Na hipótese, o veículo continua em nome do proprietário anterior, não havendo óbice à busca e apreensão contra o devedor e possuidor fiduciário atual, que tinha o dever legal e contratual de efetuar a transferência para o seu nome, quando seria anotado, no DETRAN/DF, o respectivo gravame. ( )” (Acórdão 1924011, 0722618-83.2024.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024). Em que pese a alegação de que há “impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação, a qual afasta qualquer sanção por inadimplemento” (ID 71133940, p. 9), em princípio, não foram esgotadas as diligências possíveis pelo executado, ora agravante, no sentido de localizar o bem para que seja efetivada a transferência. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar documentação necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora